Tribunal: STF
Processo: RMS 38003
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que desproveu o Agravo Regimental no Mandado de Segurança Criminal n. 0601835-67.2020.6.00.000 (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 18/03/2021).
    Segundo constou da inicial, em 15 de julho de 2020 foi oferecida representação policial pelo bloqueio de R$ 9.300.000,00 das contas do recorrente e pelo sequestro dos seus bens imóveis que tivessem sido adquiridos após a data de 30 de abril de 2014. No dia 21 de julho de 2020, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à representação policial, o Juízo Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, por sentença, tendo decretado as medidas constritivas em desfavor do recorrente.
    Por entender que a sentença violou dispositivos constitucionais e legais, a defesa interpôs recurso de Apelação e requereu que apresentasse as razões perante o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 600, §4º, do CPP.
    No entanto, ao ser enviado ao TRE/SP para o seu processamento, o recurso, desacompanhado das razões defensivas e das respectivas contrarrazões, foi julgado no dia 26 de outubro de 2020 (Recurso Criminal n. 0600132-75.2020.6.26.0001). O TRE/SP, por votação unânime, não conheceu do recurso, por carência de pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no art. 266, no art. 268 e no art. 362, todos do Código Eleitoral, qual seja, a interposição de recurso desacompanhado das respectivas razões. O julgado foi assim ementado: 
    RECURSOS CRIMINAIS. ART. 350, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98. ART. 317, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL DE SEQUESTRO DE BENS DOS RECORRENTES. RECURSOS. INTERPOSIÇÕES DESACOMPANHADAS DAS RAZÕES. PREPONDERÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 266, 268 E 362, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STF, DO TSE E DESTA COLENDA CORTE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
    A defesa, então, impetrou Mandado de Segurança Criminal perante o TSE (MSCrim n. 0601835-67.2020.6.00.0000), sustentando haver violação ao direito líquido e certo do recorrente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que "contra a referida sentença não cabe recurso criminal previsto no art. 362 do Código Eleitoral, mas, sim, recurso de apelação, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que  i) não trata o Código Eleitoral do bloqueio e sequestro de bens; ii) não trata a decisão cautelar de decisão final de condenação ou absolvição (conforme previsto no artigo 362, do Código Eleitoral); e, iii) pacífico entendimento jurisprudencial a respeito de ser o Recurso de Apelação o instrumento adequado para questionar a (i)legalidade das medidas cautelares constritivas do sequestro e bloqueio de bens". 
    O Relator, Min. EDSON FACHIN, por decisão monocrática, negou seguimento ao Mandado de Segurança Criminal, nos termos do art. 36, §6º, do RITSE:
    MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COLEGIADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 22/TSE. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Mandado de Segurança Criminal (AgR-MSCrim n. 0601835-67.2020.6.00.000), que foi julgado no dia 18 de março de 2021. 
    O acórdão do TSE desproveu o Agravo Regimental interposto, sob o argumento de que não caberia a impetração de Mandado de Segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional e que a decisão objeto do "writ" seria impugnável por recurso próprio, a inviabilizar o manejo do Mandado de Segurança, a teor da Súmula n. 22, do TSE. A ementa foi a seguinte:
    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COLEGIADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 22/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Afigura-se inadmissível, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados. Somente em bases excepcionais o mandamus pode insurgir-se contra decisão judicial, observados os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do Recorrente o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica.
    2. No caso, a decisão objeto do writ, além de não ser teratológica ou revestir-se de ilegalidade, é impugnável por recurso próprio, o que torna inadmissível o mandamus, a teor do que dispõe a Súmula nº 22/TSE.
    3. Além disso, é inequívoco o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal, porquanto o ora Recorrente apresentou o presente writ em 24.11.2020, posteriormente à decisão denegatória de seguimento ao seu recurso especial nos autos da Representação nº 0600132-75.2020.6.26.0001 (decisão data de 13.11.2020), no qual declinou as mesmas alegações aqui analisadas.
    4. Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida. 
    5. Agravo interno desprovido.
    Neste Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, o recorrente insiste na argumentação de que houve violação reiterada ao exercício dos seus direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, sob os seguintes fundamentos: (a) o Código Eleitoral não trata de medidas cautelares assecuratórias de cunho penal (bloqueio ou sequestro de bens), de modo que a representação policial que requereu o sequestro e o bloqueio de bens, bem como a própria decisão que os acolheu, decretou as medidas com fundamento na aplicação subsidiária o CPP; (b) seria inaplicável o entendimento jurisprudencial do TRE/SP e do TSE, pois seria pacífico que o Recurso de Apelação seria o instrumento adequado para questionar a (i)legalidade das medidas cautelares constritivas do sequestro e bloqueio de bens (STJ, Resp 1.585.781, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no RMS 41.541, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 28/09/2015; STJ, RMS 26.768, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 03/04/2012), ficando o Recurso Criminal, no âmbito eleitoral, restrito às decisões finais absolutórias e/ou condenatórias, a teor do art. 362, do Código Eleitoral; (c) como a decisão que determinou o sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis do recorrente não representa nem uma condenação, nem, muito menos, uma absolvição do recorrente, o recurso adequado seria o Recurso de Apelação e não o Recurso Criminal.
    Requer, assim, "seja processado o presente Recurso Ordinário Constitucional e, posteriormente, dado provimento a fim de determinar ao e. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que conheça do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente e analise o seu mérito recursal".
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento. 
    O Tribunal Superior Eleitoral, de forma clara, reconheceu que não caberia a impetração de Mandado de Segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional e que a decisão objeto do "writ" seria impugnável por recurso próprio, a inviabilizar o manejo do Mandado de Segurança, a teor da Súmula n. 22, do TSE. Confiram-se as razões de decidir do Agravo Regimental no Mandado de Segurança Criminal n. 0601835-67.2020.6.00.000, Rel. Min. EDSON FACHIN:
    Senhor Presidente, o agravo interno não comporta provimento.
    Sebastião Eduardo Alves de Castro busca reformar a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao seu mandado de segurança, cujos termos abaixo transcrevo (ID 99330038, p. 2/3):
    O mandamus não comporta seguimento.
    A princípio, assento que, via de regra, afigura-se inadmissível a impetração de mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados.
    Somente em bases excepcionais o mandamus pode insurgir-se contra decisão judicial, observados os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica.
    Aludido entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula nº 22 deste Tribunal Superior, in verbis: não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais.
    No caso, o impetrante sustenta a ilegalidade de acórdão proferido pelo TRE/SP que não conheceu do recurso de apelação interposto da sentença que determinara medidas cautelares constritivas em seu desfavor.
    O acórdão recebeu a seguinte ementa (ID 58706638, p. 4):
    RECURSOS CRIMINAIS. ART. 350, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98. ART. 317, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL DE SEQUESTRO DE BENS DOS RECORRENTES. RECURSOS. INTERPOSIÇÕES DESACOMPANHADAS DAS RAZÕES. PREPONDERÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 266, 268 E 362, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STF, DO TSE E DESTA COLENDA CORTE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
    A referida decisão judicial, além de não ser teratológica ou revestir-se de ilegalidade, é impugnável por recurso próprio, o que torna inadmissível o writ, a teor do que dispõe a citada Súmula nº 22/TSE.
    Além disso, é inequívoco o manejo do mandamus como sucedâneo recursal, porquanto o ora impetrante apresentou o presente writ em 24.11.2020, posteriormente à decisão denegatória de seguimento ao seu recurso especial nos autos da Representação nº 0600132-75.2020.6.26.0001 (decisão data de 13.11.2020), no qual declinou as mesmas alegações aqui analisadas.
    A jurisprudência desta Corte não admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, conforme se verifica dos seguintes julgados desta Corte:
    [...]
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
    Nas suas razões recursais, o agravante defende a não incidência da Súmula nº 22/TSE à espécie, sob o argumento de que o acórdão proferido pelo TRE/SP é manifestamente ilegal e viola o seu direito líquido e certo de exercício da ampla defesa, uma vez que não conheceu do recurso de apelação interposto da sentença que determinara medidas cautelares constritivas em seu desfavor. 
    Insiste na tese de que, ao contrário do que concluiu a Corte Regional, cabe recurso de apelação, previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal, contra a sentença que determinara medidas cautelares constritivas em seu desfavor, e não o recurso criminal previsto no art. 362 do Código Eleitoral.
    Na espécie, o TRE/SP não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante em face de sentença que determinara medidas cautelares constritivas em seu desfavor, por carência de pressuposto objetivo de admissibilidade previsto nos arts. 266, 268 e 362 do Código Eleitoral, qual seja, interposição de recurso desacompanhado das respectivas razões.
    O acórdão em questão recebeu a seguinte ementa (ID 58706638, p. 4):
    RECURSOS CRIMINAIS. ART. 350, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98. ART. 317, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL DE SEQUESTRO DE BENS DOS RECORRENTES. RECURSOS. INTERPOSIÇÕES DESACOMPANHADAS DAS RAZÕES. PREPONDERÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 266, 268 E 362, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STF, DO TSE E DESTA COLENDA CORTE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
    Conforme assentado na decisão agravada, a referida decisão judicial, além de não ser teratológica ou revestir-se de ilegalidade, é impugnável por recurso próprio, o que torna inadmissível o writ, a teor do que dispõe a Súmula nº 22/TSE in verbis: não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. 
    Além disso, é inequívoco o manejo do mandamus como sucedâneo recursal, porquanto o ora impetrante apresentou o presente writ em 24.11.2020, posteriormente à decisão denegatória de seguimento ao seu recurso especial nos autos da Representação nº 0600132-75.2020.6.26.0001 (decisão data de 13.11.2020), no qual declinou as mesmas alegações aqui analisadas. 
    A jurisprudência desta Corte não admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, conforme se verifica dos seguintes julgados desta Corte:
    [...]
    Destarte, constata-se que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
    É como voto.”
    O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação (MS 27.915/DF, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJe de 19/3/2010; MS 25.413/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 14/9/2007; MS 25.070/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 
    Nesse sentido, inclusive, a Súmula 22, do TSE, que prevê: "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente